Tribunal: TJSP
Processo: 2024579-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade deferida apenas para conhecimento deste recurso. Pleito que deve ser examinado pelo juízo a quo, a fim de que não haja supressão de instância.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Pretensão de exclusão dos juros de mora excedentes à taxa SELIC. Possibilidade. Taxa de juros que deve ser limitada à taxa SELIC. Reconhecimento da inconstitucionalidade parcial da Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade deferida apenas para conhecimento deste recurso. Pleito que deve ser examinado pelo juízo a quo, a fim de que não haja supressão de instância.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Pretensão de exclusão dos juros de mora excedentes à taxa SELIC. Possibilidade. Taxa de juros que deve ser limitada à taxa SELIC. Reconhecimento da inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual no 13.918/09 pelo Órgão Especial. Decisão que vincula os demais julgamentos. Precedentes. Exceção que deve ser acolhida para afastar os juros que excedem a SELIC.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Pretensão de exclusão dos juros de mora excedentes à taxa SELIC e, consequentemente, reconhecimento da nulidade da CDA. Não cabimento. Exclusão dos juros de mora excedentes à taxa SELIC que não leva à suspensão ou extinção da execução ou iliquidez do título, sendo passível de correção do excesso. Art. 2o, § 8o da lei no 6.830/80 e o art. 203 do CTN. Decisão alterada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024579-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é agravante
SULAMERICANA INDUSTRIAL LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024579-80.2020.8.26.0000 -Voto no 20894
2
Voto no 20894
Agravo de Instrumento no 2024579-80.2020.8.26.0000
Agravante: Sulamericana Industrial Ltda.
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Vara de Origem: SEF - Setor de Execuções Fiscais de Mogi
Mirim
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade deferida apenas para
conhecimento deste recurso. Pleito que deve ser examinado pelo
juízo a quo, a fim de que não haja supressão de instância.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Pretensão de exclusão
dos juros de mora excedentes à taxa SELIC. Possibilidade. Taxa
de juros que deve ser limitada à taxa SELIC. Reconhecimento da
inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual no 13.918/09 pelo
Órgão Especial. Decisão que vincula os demais julgamentos.
Precedentes. Exceção que deve ser acolhida para afastar os juros
que excedem a SELIC.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Pretensão de exclusão
dos juros de mora excedentes à taxa SELIC e, consequentemente,
reconhecimento da nulidade da CDA. Não cabimento. Exclusão
dos juros de mora excedentes à taxa SELIC que não leva à
suspensão ou extinção da execução ou iliquidez do título, sendo
passível de correção do excesso. Art. 2o, § 8o da lei no 6.830/80 e o
art. 203 do CTN. Decisão alterada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de liminar interposto por Sulamericana Industrial
Ltda. (fls. 01/11) contra a r. decisão de fls. 13/14, que
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em
execução fiscal de ICMS.
Recorre a agravante, pleiteando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024579-80.2020.8.26.0000 -Voto no 20894
3
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
Afirma, ainda, que as CDAs são ilíquidas, em razão da
abusividade dos juros de mora cobrados; que a Lei Estadual no
13.918/09 é inconstitucional e, por fim, que o prosseguimento
da execução com atos expropriatórios é ilegal.
O pedido de liminar foi indeferido
(fls. 69).
Foram apresentadas contrarrazões às
fls. 71/85 pela manutenção da decisão agravada.
É o relatório.
1.
De
início,
fica
deferida
a
gratuidade apenas para conhecimento deste recurso, devendo o
pleito ser examinado pelo juízo a quo, a fim de que não haja
supressão de instância.
Note-se que a decisão atacada nada
decidiu sobre a concessão do benefício à agravante.
2.
Trata-se
de
exceção
de
pré-
executividade oposta por Sulamericana Industrial Ltda. nos
autos da execução fiscal que lhe move a Fazenda do Estado de
São Paulo.
A r. decisão agravada manteve a
rejeição dos argumentos deduzidos em sede de exceção de pré-
executividade, sob o argumento da necessidade de dilação
probatória.
Por
tal
motivo,
insurge-se
a
Agravante, alegando a iliquidez das CDAs, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024579-80.2020.8.26.0000 -Voto no 20894
4
inconstitucionalidade dos juros de mora.
3. Segundo consta, a Fazenda Pública
Estadual ajuizou execução fiscal em face da Agravante, para
recebimento de valores relativos a débitos de ICMS.
4. Com efeito, verifica-se que o
título não é irregular.
A CDA atende aos requisitos legais do
art. 203 do CTN, contendo todos os elementos necessários.
5. Com relação aos juros de mora, o
Órgão Especial, em decisão proferida em 2013, reconheceu em
parte a inconstitucionalidade da Lei Estadual no 13.918/09,
devendo a taxa de juros ficar limitada à taxa SELIC.
Referida
Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, julgada
em 27/02/2013, relatada pelo Des. Paulo Dimas Mascaretti,
julgou “procedente em parte a arguição, para o fim de
conferir interpretação conforme a Constituição Federal dos
artigos 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação
dada pela Lei Estadual n° 13.918/09, de modo que a taxa de
juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não exceda
aquela incidente na cobrança dos tributos federais”.
A ementa deste acórdão assim dispõe:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Arts. 85 e % da Lei Estadual
n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09
Nova
sistemática de composição dos juros da mora para os tributos e multas estaduais
(englobando a correção monetária) que estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo
ser reduzida por ato do Secretário da Fazenda, resguardado o patamar mínimo da
taxa SELIC - Juros moratórios e correção monetária dos créditos fiscais que são,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024579-80.2020.8.26.0000 -Voto no 20894
5
desenganadamente, institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito Tributário -
Ambos os ramos do Direito que estão previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da
CF, em que se situa a competência concorrente da União, dos Estados e do DF - §§
1o a 4° do referido preceito constitucional que trazem a disciplina normativa de
correlação entre normas gerais e suplementares, pelos quais a União produz
normas gerais sobre Direito Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e ao
Distrito Federal compete suplementar, no âmbito do interesse local, aquelas
normas - STF que, nessa linha, em oportunidades anteriores, firmou o
entendimento de que os Estados-membros não podem fixar índices de correção
monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim (v. RE no
183.907-4/SP e ADI n° 442) - CTN que, ao estabelecer normas gerais de Direito
Tributário, com repercussão nas finanças públicas, impõe o cômputo de juros de
mora ao crédito não integralmente pago no vencimento, anotando a incidência da
taxa de 1% ao mês, "se a lei não dispuser de modo diverso" - Lei voltada à
regulamentação de modo diverso da taxa de juros no âmbito dos tributos federais
que, destarte, também se insere no plano das normas gerais de Direito
Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a atuação legislativa dos Estados e
do DF - Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado para a recomposição dos
créditos tributários da União a partir da edição da Lei n° 9.250/95, não podendo
então ser extrapolado pelo legislador estadual - Taxa SELIC que, por sinal, já se
presta a impedir que o contribuinte inadimplente possa ser beneficiado com
vantagens na aplicação dos valores retidos em seu poder no mercado financeiro,
bem como compensar o custo do dinheiro eventualmente captado pelo ente
público para cumprir suas funções - Fixação originária de 0,13% ao dia que, de
outro lado, contraria a razoabilidade e a proporcionalidade, a caracterizar abuso de
natureza confiscatória, não podendo o Poder Público em sede de tributação agir
imoderadamente -Possibilidade, contudo, de acolhimento parcial da arguição, para
conferir interpretação conforme a Constituição, em consonância com o julgado
precedente do Egrégio STF na ADI n° 442 - Legislação paulista questionada que
pode ser considerada compatível com a CF, desde que a taxa de juros adotada (que
na atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela
União para o mesmo fim - Tem lugar, portanto, a declaração de
inconstitucionalidade da interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo
Estado às normas em causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo que seu
alcance valorativo fique adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o) -
Procedência parcial da arguição.
No
mesmo
sentido,
os
seguintes
precedentes:
2180605-19.2014.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Estaduais
Relator(a): Moreira de Carvalho
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024579-80.2020.8.26.0000 -Voto no 20894
6
Data do julgamento: 29/10/2014
Data de registro: 30/10/2014
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liminar para suspensão do crédito
tributário. Impossibilidade liminar deferida apenas para suspender o débito
quanto a parcela que excede o limite dos juros aplicáveis aos tributos federais.
Inviabilidade de aplicação dos ditames da Lei no 13.918/09. Decisão do Órgão
Especial em incidente de inconstitucionalidade. Decisão mantida Recurso
desprovido.
2171951-43.2014.8.26.0000 Agravo de Instrumento / ICMS
Relator(a): Ferreira Rodrigues
Comarca: Palmital
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 20/10/2014
Data de registro: 30/10/2014
Ementa: Agravo de instrumento. Execução fiscal. Pretendida reforma de decisão
que acolheu exceção de pré-executividade. Inadmissibilidade. Decisão de
acordo com recente entendimento do Órgão Especial desta Corte. Recurso
desprovido.
2007020-23.2014.8.26.0000 Agravo de Instrumento / ICMS
Relator(a): Leme de Campos
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 24/03/2014
Data de registro: 26/03/2014
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de tutela antecipada.
Viabilidade. Juros aplicados nos moldes da Lei no. 13.918/2009. Inviabilidade,
ante o julgamento de incidente de inconstitucionalidade pelo Colendo Órgão
Especial, o qual determinou que a taxa de juros adotada deve ser igual ou inferior
à utilizada pela União para o mesmo fim (SELIC). Suspensão da exigibilidade do
crédito tão somente da parcela que excede o limite mencionado. Presença dos
requisitos autorizadores. Decisão reformada. Agravo provido.
2135058-53.2014.8.26.0000 Agravo de Instrumento / ICMS
Relator(a): Paulo Galizia
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 15/09/2014
Data de registro: 18/09/2014
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança. Crédito
tributário (ICMS). Juros calculados com base na Lei 13.918/2009. Liminar
deferida parcialmente para suspensão de exigibilidade do crédito relativa aos
juros cobrados em excesso. Restante da dívida considerada incontroversa pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024579-80.2020.8.26.0000 -Voto no 20894
7
decisão atacada. Decisão mantida. Recurso não provido.
Logo, de rigor a redução dos juros,
observando-se a taxa SELIC.
Ao contrário do colocado na decisão
atacada, viável o exame de tal questão em sede de exceção de
pré-executividade.
6. Convém destacar, contudo, que tal
situação não leva à extinção da execução ou iliquidez do
título.
A CDA é título peculiar que pode ser
corrigida no curso da própria execução, nos termos dos art.
2o, § 8o da lei no 6.830/80 e art. 203 do CTN. Nesse sentido:
Lei no 6.830/80
“Art. 2o
[...]
§ 8o - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser
emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para
embargos.”
CTN
“Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o
erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança
dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira
instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo,
acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a
parte modificada.”
Logo,
ainda
que
determinada
a
adequação dos juros, não é o caso de extinção da execução.
No caso em tela, no entanto, sequer é
necessário retificar as CDAs que são anteriores a Lei no
13.918/09; sendo que tal lei nem é mencionada nas CDAs (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024579-80.2020.8.26.0000 -Voto no 20894
8
24/38), bastando a readequação dos cálculos dos valores
devidos.

Diante
do
exposto,
o
recurso
é
conhecido e provido, reformando a r. decisão de fls. 13/14,
para determinar a aplicação dos juros de mora, com base na
taxa Selic.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator